Tribunal: TJSP
Processo: 1042667-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Compromisso de compra e venda – Cerceamento de defesa não configurado – Autor que deixou de comparecer às audiências designadas e não indicou de forma específica, bem como não demonstrou, impedimento de ordem técnica à participação – Fatos controvertidos cuja prova dependia de documentos – Contrato apresentado pelo requerente que foi objeto de novação entre as

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Compromisso de compra e venda – Cerceamento de defesa não configurado – Autor que deixou de comparecer às audiências designadas e não indicou de forma específica, bem como não demonstrou, impedimento de ordem técnica à participação – Fatos controvertidos cuja prova dependia de documentos – Contrato apresentado pelo requerente que foi objeto de novação entre as partes, o que havia sido omitido na inicial – Indicação, no primeiro instrumento, da quitação de parte do preço – Segundo contrato firmado com indicação do preço integral, o que afasta a alegação de que houve quitação da parcela descrita – Ausência de prova documental do pagamento alegado – Notificação extrajudicial enviada pelo alienante ao adquirente, para adimplemento do contrato, que retornou sem cumprimento – Indícios de que o endereço apontado não é o do domicílio do comprador – Adquirente, entretanto, que havia declinado nos contratos o endereço no qual foi realizada a diligência – Ausência de indícios de má-fé ou erro imputável ao alienante – Compromisso que não havia sido registrado – Posterior transmissão do imóvel a terceiro, por registro do título translativo, que constitui óbice à adjudicação compulsória, ajuizada em face de quem não mais dispõe do bem – Ausência de prova documental do efetivo pagamento – Alegação que cede diante das demais provas apresentadas – Omissão intencional e não justificada quanto à novação contratual, e ausência de justificativa para o não comparecimento às audiências, que justificam a manutenção da multa por litigância de má-fé aplicada – Redução, no entanto, do valor da multa, de 10 para 2% do valor da causa, que se afigura razoável - Honorários que devem ser mantidos no patamar arbitrado, não podendo ser reduzidos sob o fundamento de que não foi realizada audiência no processo – Patrono do réu que compareceu aos atos, que não atingiram o objetivo visado por conduta imputável ao autor – Recurso parcialmente provido.